Tribunal: TJES
Processo: 5014163-19.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014163-19.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: MARIA EMIDIA TULA DE AMORIM
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. NÃO ACOLHIDA.
VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DO RÉU.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há necessidade de realização de prova pericial e (ii) saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de perícia.

4. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, documentação pessoal coincidente e registro do depósito da quantia referente ao empréstimo.

5. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca da autora quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando apresentada com informações claras e utilização dos valores creditados. 2. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por DrLeonardo..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5014163-19.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: MARIA EMIDIA TULA DE AMORIM

JUIZ SENTENCIANTE:BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. NÃO ACOLHIDA.
VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DO RÉU.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há necessidade de realização de prova pericial e (ii) saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de perícia.

4. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, documentação pessoal coincidente e registro do depósito da quantia referente ao empréstimo.

5. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca da autora quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando apresentada com informações claras e utilização dos valores creditados. 2. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Anulação de Negócio Jurídico, Declaratória de Inexistência de Débito, c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por
MARIA EMIDIA TULA DE AMORIM
em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
.

A autora, beneficiária do INSS (NB 169.650.087-4), narra a averbação não autorizada de Reserva de Cartão Consignado (RCC) em seu benefício, referente ao contrato nº 53-1581173/22, incluído em 27/09/2022. Alega que tentou o cancelamento administrativo sem sucesso e informa que foram descontadas indevidamente 25 parcelas de R$70,60, totalizando R$1.765,00. Requer, ao final, a declaração de inexistência da antecedência supramencionada, a restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício previdenciário e a declaração de ré em danos morais.

Em sede de contestação (ID 15065266), a requerida pugna pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15065839) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 53-1581173/22 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos dele decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 56241578.

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, acrescido dos seguintes consectários legais, observando-se os termos iniciais da correção monetária (data do efetivo prejuízo [data de cada parcela descontada e não prescrita, Súmula 43/STJ) e dos juros de mora (data do evento danoso [data do primeiro desconto ilicitamente efetuado], Súmula 54/STJ).

- Sobre o valor principal ([valor de cada parcela], referente ao valor na data do efetivo prejuízo), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA, desde a data do evento danoso ([data do primeiro desconto ilicitamente efetuado]) até a véspera da data do efetivo prejuízo. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- A partir da data do efetivo prejuízo (data de cada parcela descontada e não prescrita), inclusive, sobre o valor principal (valor de cada parcela descontada), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

- Caberá à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 1.160,00 (mil cento e sessenta reais), correspondente aos valores creditados na conta da parte autora mercê do cartão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo (TED de ID 66515995), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais:

- Juros de Mora (período entre o evento danoso e o arbitramento): No período compreendido entre a data do evento danoso ([data do primeiro desconto ilicitamente efetuado], Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 5.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- Juros de Mora e Correção Monetária (a partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 15065848). Nas razões recursais argui preliminar de incompetência do Juizado Especial pela necessidade de realização de prova pericial. No mérito, aduz que o contrato é regular e não apresenta vínculos. Destaca que inexiste dano moral indenizável e que, ante a ausência de má-fé, não caberia a restituição em dobro das quantidades descontadas. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, bem como a alteração do termo inicial dos juros de mora.

A autora apresentou contrarrazões (ID 15065853),ocasião em que pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De plano,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

A controvérsia cinge-se à verificação da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC/RCC), modalidade reconhecida pelo Banco Central e prevista legalmente.

Conforme o art. 115, VI, da Lei 8.213/91 (com redação dada pela Lei 14.431/2022), é legalmente admitido o desconto no benefício previdenciário para amortização de valores referentes a essa modalidade.

Nesse diapasão, cumpre ressaltar que, embora a narrativa dos fatos trazida na inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, é aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

No entanto, na hipótese, não se autoriza a inversão do ônus da prova a que alude o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, tendo em vista a ausência de verossimilhança das contidas contidas na petição inicial, as quais apresentam contradição com a prova documental produzida nos autos.

A possibilidade da inversão do ônus probatório, como forma de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo, não é automática, operando-se apenas diante da presença de seus requisitos configurados, a saber: a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações, circunstância não verificadas no caso concreto.

Nesse contexto, embora a autora alegue não ter firmado contrato com o banco requerido/recorrente, a instituição financeira logrou demonstrar a efetivação digital (com biometria facial), em conformidade com o Termo de Adesão às Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Benefício Consignado (ID 15065272), o Termo de Consentimento Esclarecido (ID 15065273) e o Termo de Solicitação e Autorização de Saque (ID 15065274).

Além disso, chama a atenção o fato de que o valor foi creditado na conta bancária da parte autora, por meio de TED, em 28/09/2022 (ID 15065277).

O comprovante de transferência (TED) foi juntado aos autos antes da prolação da sentença, tendo o requerente acesso à informação do depósito. Dessa forma, para
refutar a prova
coligida pelo recorrente e demonstrar seu direito constitutivo, a autora poderia ter apresentado o extrato bancário do dia do pagamento da quantificação creditada. Contudo, não foi assim que procedeu.

Causa estranheza, ainda, que mesmo com a alegação de não contratação, nem sequer tenha sido registrado um Boletim de Ocorrência. Com isso, entendo que o perfil fraudulento da contratação não foi evidenciado.

Além disso, o histórico de créditos juntado pela própria autora evidencia que as contratações dos empréstimos em discussão condizem com o perfil de consumo da recorrida (ID 15065253).

Ressalto, ainda, que os descontos foram iniciados em
09/2022
e a autora somente ingressou com a presente demanda em
12/2024
.

Salienta-se que, em muitos casos semelhantes, esta Colenda Turma Recursal vem registrando a nulidade de empréstimos bancários não reconhecidos pelo consumidor. Porém, nessas situações, observe-se que o consumidor se insurge logo após o início dos descontos. Ocorre que, no caso dos autos, os descontos vêm desde setembro de 2022, sendo inverossímil que a autora não os tenha percebido ao longo de dois anos e que, somente no final de 2024, venha alegar ausência de contratação.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação de serviços bancários, tampouco ilícito a ponto de exigir a pretensão de reparação por danos materiais e morais.

Com efeito, verifique-se a contratação regular, tendo a recorrida, oportunamente, anunciado à antecedência e às formas de pagamento, não tendo qualquer vício de vontade, ao menos pelo que se denota das provas realizadas aos autos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Revogo a decisão constante no ID 15065256.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia a e. Relatora, ouso divergir do entendimento exarado em seu voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a r. Sentença de primeiro grau (ID 15065839).

A divergência reside na análise do cumprimento do dever de informação. Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal, sua validade depende da
informação clara, precisa e ostensiva
de suas particularidades, em respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Recorrente apenas apresentou o contrato assinado (ID 15065272), mas não se desincumbiu de provar que a consumidora foi informada de forma clara, precisa e ostensiva sobre a natureza real do RMC. A complexidade do mecanismo de amortização de dívida e dos encargos do crédito rotativo, onde o desconto mensal no benefício cobre apenas a parcela mínima, gera uma "dívida potencialmente infinita". Essa prática mercadológica, ao desvirtuar a busca por um empréstimo consignado convencional, induziu a consumidora a erro essencial sobre a natureza do contrato, caracterizando o vício de consentimento.

Analisando os autos, verifico que, de fato, a Recorrida utilizou o cartão de crédito concedido pela instituição financeira para a realização de saques complementares, conforme consta nos extratos de utilização do cartão anexados no ID 15065274/15065277.

Contudo, a utilização do cartão não é suficiente para sanar o vício de origem (vício de consentimento) na contratação de RMC, uma vez que a nulidade na contratação do RMC não se baseia na mera inexistência da relação jurídica ou do uso do cartão. A abusividade e o vício de consentimento residem no ardil da instituição financeira em mascarar um oneroso cartão de crédito consignado como se fosse um empréstimo consignado simples ou até mesmo um cartão de crédito comum.

A vontade da Recorrida, maculada no momento da obtenção do crédito, impõe a declaração de nulidade do contrato celebrado. Uma vez declarada a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29 –
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Destarte, a sentença (ID 15065839) deve ser integralmente mantida quanto à condenação à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados da consumidora, com eventual compensação dos valores por ela sacados -
R$1.160,00
.

Ademais, a conduta do banco, ao violar o dever de informação, aprisionando a consumidora em uma dívida potencialmente perpétua, gera dano moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional o valor fixado na sentença em R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser mantido, com a incidência dos juros e correção na forma determinada.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, proferida no ID 15065839.

Vencida a Recorrente, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL